Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728283-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA, KARLA KRISTHINE MENDES REU: ESPÓLIO DE TERESINHA BELARMINO DE SOUSA Vistos etc. Operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara a rescisória que fluíra nestes autos, libere-se, em favor de Gilvanete Batista Lima e José Givanildo Batista de Lima, herdeiros da ré, o depósito premonitório que promoveram os autores, conforme consignado em aludido provimento, expedindo-se, para tanto, o competente alvará. Ultimada essa diligência, aferido que, conquanto regularmente intimado, o patrono da parte ré abstivera-se de se manifestar acerca de eventual interesse na execução da verba honorária de sucumbência imposta aos autores, pagas as custas, arquivem-se os autos. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator